Tribunal: TJMT
Processo: 0003974-26.2018.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003974-26.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ANA CRISTINA COELHO MAGRINI PRAMPERO - CPF: 817.636.461-49 (APELANTE), LUCAS NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 049.835.391-58 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), LUCIANO JUSTINO DA SILVA - CPF: 023.512.289-01 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS –

CARREIRA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CARGO ODONTOLOGISTA – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR N. 91/2005

- INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – APARENTE CONFLITO DE NORMAS - CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É cediço que
“com o advento da Lei Complementar no 91/2005, que passou a dispor sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Sistema Único de Saúde do Município Requerido, diversamente do sustentado pelo Apelante/Requerente, o Município alterou o sistema de remuneração dos servidores , anteriormente regulado pelo artigo 44 e seguintes da Lei no 03/1991, instituindo o sistema de subsídio em parcela única, conforme artigo 29, caput, da lei inicialmente mencionada, suprimindo, portanto, o pagamento do adicional por tempo de serviço requestado, eis que, a priori, este teria sido incorporado à remuneração do Requerente, à míngua de comprovação em contrário”.
(TJMT, N.U 0005598-18.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

2.

É assente na jurisprudência que o servidor público não possui direito adquirido a regime adquirido, ressalvada apenas a irredutibilidade do vencimento.

3.

Aparente conflito de normas. Critério da especialidade.

4.

Legislação que institui o sistema de subsídio em parcela única e suprime o pagamento do adicional por tempo de serviço requerido por incorporação à remuneração.

5.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
ANA CRISTINA COELHO MAGRINI PRAMPERO
em face da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do Município de Barra do Garças, julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões, assevera que “
possui o direito de receber os valores devidos em relação ao A.T.S, no período compreendido entre os anos de 2012 a 2017, tendo em vista que a apelante possui um déficit de 32% (trinta e dois por cento) em seu vencimento mensal, referente ao período dos últimos 5 anos supramencionados”
.

Defende que “
mesmo sendo desnecessário o pedido administrativo formal, para incorporação do respectivo adicional junto a sua remuneração, pleiteou formalmente o reajuste, conforme elementos probatórios em anexos, não obtendo resultado e nem resposta do pedido
”.

Requer a concessão da justiça gratuita, provimento do recurso e a consequente reforma da sentença a fim de julgar procedentes os pedidos consistentes na concessão da incorporação do adicional por tempo de serviço à remuneração relativos aos anos de 2012 a 2017, no valor provisório de R$ 107.202,98 (cento e sete mil e duzentos e dois reais e noventa e oito centavos), a serem corrigidos da data do pagamento.

Certificadas a tempestividade e ausência de recolhimento por ser a parte beneficiária da justiça gratuita (id. 18288472).

A parte apelada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 18288473).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela desnecessidade de emissão de parecer, ao argumento de não se enquadrar nas hipóteses de intervenção ministerial (CPC, 178) (id. 27001511).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022